Tribunal: TJPA
Processo: 0814084-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0814084-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KLIMAIR DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
C
IVIL
. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que, corretamente, negou seguimento a recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com
a
Tese Vinculante 993,
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso especial repetitivo nº 1.710.674/MG.

2.
Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em
negar provimento a
o

agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Relator,

Desembargador R
oberto

Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).

Julgamento

presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia
dos Santos

(Presidente).

26
ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de
12
a
19
de
julho de
2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
, Vice-Presidente do TJPA
(Relator):

Trata-se

de
agravo interno
(ID
. N.º
1
3.197.01
4
)
,
interposto

por

KLIMAIR DOS SANTOS LIMA
,
contra

decisão que
negou seguime
nto ao Recurso Especial
, fundado na alínea
b do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
,
por aplicação de tese fixada no
R
ecurso
E
special nº
1.710.674/MG (tema 993)
,
sob o
regime de julgamento
dos recursos repetitivos,
com o seguinte teor:

“
a
inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da súmula vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do
RE
n° 641.320/
RS
, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos
que acabaram de progredir;

(
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e

(
iii
) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.”

A parte
agravante
alegou, em síntese,
que
,
ao contrário do que foi
dete
rminado
n
a decisão combatida
, o
apenado
teria direito a cumprir o regime aberto com medidas diversas de restrição de liberdade
, não havendo que se falar em prisão domiciliar, tampouco

em
monitoramento eletrônico, violando, dessa forma,
a orientação firmada no RE 641
.
320/RS, com repercussão geral (tema 423), bem como
,
as políticas criminais
adotadas no
país
, revelada na Resolução 05/2017 (
arts
. 20 e 21)
, do Conselho Na
ci
onal de
Política
Criminal e Penitenciária
, na Resolução 412/2021 (art. 3º, V e §2º e art. 33 §1º, c)
e do Conselho Nacional de Justiça e no veto
presidencial ao PL 175/2007
.

Acrescenta, ainda, ausência de fundamentação idônea apta a garantir a manutenção do monitoramento eletrônico
,

bem como
resta demonstrado que o monitoramento é desnecessário e
inadequado,
nos termos dos artigos
114, II e 146 – D, inciso I, da Lei de Execução Penal;
artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XLVI e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia
que o agravo interno seja conhecido para reconsiderar a decisão monocrática combatida
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
13.412.147)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente do TJPA (Relator):

Da análise
detida
do
s autos, constata-se
que a turma julgadora manteve a decisão do juiz da Vara de Execuções Penais da Região
Metropolitana de Belém/PA, que, reconhecendo o bom comportamento carcerário do apenado, deferiu em favor deste o benefício da progressão de regime para o aberto, a ser cumprido em recolhimento domiciliar, em razão da inexistência de Casa de Albergado na R
egião
M
etropolitana de
B
elém
, com a determinação de monitoramento eletrônico, assim como o cumprimento das seguintes determinações:

“
Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

DETERMINO que no ato de comparecimento à CIME, para instalação do monitoramento eletrônico, seja o apenado instado a comparecer perante a EAP-SEAP, para cerimônia de progressão ao regime aberto, a fim de tomar ciência das condições impostas na presente decisão; ato este que será realizado às quintas feiras em data a ser designada pela
secretaria desta VEP/ RMB. A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social. Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo,

A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
(...)”.

Partindo dos parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS, o
C
olegiado
Ordinário
compreendeu que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo S
upremo Tribunal Federal,
deferindo, excepcionalmente, ao agravado a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na R
egião
M
etropolitana de
B
elém (RMB)
.

Ressaltou
, também, que diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em
discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta; destacando, ainda, que já deixou fixada a possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

À luz do exposto, portanto, não prospera a suposta falta de fundamentação do
decisum
ou tampouco a alegação de ofensa ao RE 641.320/RS (Tema 423/STF), o qual, diga-se, serviu de base tanto para o acórdão de ID
1
1.659.122
como para a fixação da
T
ese
em
que foi efetivamente aplicada ao caso ora em foco, qual seja,
a Tese Vinculante
993
, firmada pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos
,
quando julgou
o
Recurso
Especial nº 1.710.674/MG
.

Em tal julgado, mesmo sendo constatado, após diligências determinadas pelo ministro relator no curso do processo, que o apenado havia progredido para o regime aberto (a mesma situação aqui enfrentada), foi entendido que não deixou de haver interesse do julgamento do feito,
dado
que o reeducando foi posto em prisão domiciliar, “n
a qual deve permanecer nos domingos (com permissão para comparecimento a eventual culto religioso matutino) e feriados, assim como nos dias úteis no horário compreendido entre as 19 horas até as 6 horas do dia seguinte
.” (No presente caso, foi determinado o recolhimento do apenado das 22:00 às 6:00 – ID 1
1.271.327
).

Em seguida, ao se analisar o voto do ministro Gilmar Mendes, relator do RE 641.320/RS (Te
se
423
da repercussão geral
),
foi
feita a seguinte explanação:

“Quando discorre sobre a prisão domiciliar pura e simples, seja dizer, aquela que proíbe que o executado deixe a residência em qualquer momento, o Relator pondera ser ela “uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de pouca eficácia”. Isso porque, no seu entender, a par das dificuldades que o preso pode vir a ter para providenciar uma casa na qual seja acolhido e para auxiliar no seu sustento, já que as possibilidades de trabalho sem sair do ambiente doméstico são limitadas, há que se levar em conta que, “Em casos de crimes que tenham os membros da família como vítima, pode-se
criar nova
situação de risco, tornando a pena insuficiente para proteger as vítimas. Por outro lado, os associados para a prática de crimes passam a ter total acesso ao condenado. Eventuais restrições de movimentação não se estendem à comunidade, que não fica proibida de frequentar a casa na qual a pena é cumprida”.
Defende, assim, que “a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais proveitosa se for acompanhada de trabalho”, devendo ser acompanhada de “monitoração eletrônica dos sentenciados, especialmente os do regime semiaberto
”, na forma do art. 146-B, II e IV, da Lei 7.210/84....”.

(grifo nosso).

Fazendo a seguinte observação mais adiante:

“Explicitando seu pensamento sobre a liberdade eletronicamente monitorada, aplicável
tanto ao regime aberto quanto ao semiabert
o
, o Relator esclarece que “melhor do que a pura e simples prisão domiciliar, é a liberdade eletronicamente vigiada, ficando o sentenciado obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, recolhendo-se ao domicílio nos períodos de
folga”. (grifo nosso)

Deixando para reproduzir, na parte derradeira, a sumarização das conclusões da matéria efetuada pelo próprio relator do RE 641.320 (Te
se
423
da repercussão geral
):

“
a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
;
e

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Importante reiterar que essas medidas não pretendem esgotar as alternativas que podem ser adotadas pelos juízos de execuções penais no intuito de equacionar os problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas em novas direções.

Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas
.
(grifo nosso)
.
”

Nessa esteira, abstrai-se que o acórdão desta Corte observou todas as diretrizes necessárias diante do caso em concreto, para que o apenado, diante da falta de estabelecimento adequado, cumprisse a pena em regime aberto, o qual, como visto, não é refratário ao monitoramento eletrônico.

Ilustrativamente, convém trazer à lume, ainda, orientação do STJ, que sucede ao julgado que deu origem
à Tese

Vinculante
993/STJ, e que corrobora o ato judicial agravado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.

2. Agravo regimental desprovido.

AgRg
no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.)
”

Por todo o exposto,
verifico
que a
Tese Vinculante
993
, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos,
aplica
-se
ao caso em análise, sendo inviável o acolhimento do pleito do ora recorrente,
razão pela qual voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 19/07/2023